Tribunal: STF
Processo: RE 1520040
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, assim ementado (Doc. 19, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 8. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.



    1. SINOPSE DA DEMANDA - Cuida-se de recurso da parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.



    2. DISCIPLINA JURÍDICA - O art. 5º da Lei 10.259/2001 prevê que “somente será admitido recurso de sentença definitiva”. - As Turmas Recursais do Amapá e Pará aprovaram o seguinte entendimento acerca das discussões envolvendo sentenças que não apreciam o mérito da causa: Súmula 08 - Somente se admite recurso de sentença terminativa quando implicar na impossibilidade de repropositura da ação ou negar competência aos Juizados Especiais Federais.



    3. A ANÁLISE DO CASO CONCRETO - No presente caso, a sentença entendeu que não restou comprovado o interesse de agir, em razão da falta de requerimento administrativo de pedido de isenção de imposto de renda retido na fonte. - Assim, não se verificando a impossibilidade de repropositura da ação ou constatada a hipótese de negativa de competência aos Juizados Especiais Federais, o processamento do presente recurso encontra obstáculo no entendimento da súmula acima indicada.



    4. CONCLUSÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS - Recurso da parte autora não conhecido ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 25).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RAIMUNDO PIO FURTADO FILHO alega que o acórdão recorrido, ao manter a sentença que extinguiu o processo em razão da ausência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda em que a parte autora requer a declaração de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, violou o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 350/STF ao fundamento de que “o próprio Supremo Tribunal Federal já realizou o distinguishing entre o tema 350 e as ações de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, firmando tese em sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas de tal natureza” (Doc. 28, fl. 9).



    Sustenta que além de “ter comprovado que de fato realizou o requerimento administrativo perante o órgão competente, também demonstrou de forma fundamentada que não seria sequer necessária referida exigência e, sendo assim, completamente desarrazoada a extinção de seu processo sem resolução de mérito” (Doc. 28, fl. 21).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 32).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do seu mérito. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Quanto ao Tema 350 (RE 631.240 -RG), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    No caso concreto, trata-se de demanda visando à declaração de isenção de imposto de renda de pessoa física c/c repetição do indébito.



    Logo, a matéria posta a debate é diversa daquela tratada no Tema 350, no qual se discute a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento administrativo do interessado, como condição para caracterizar o interesse de agir em ação de caráter previdenciário. 



    Quanto à discussão destes autos, a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que não é necessário prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de demanda visando à isenção de imposto de renda. 



    Nesse sentido, veja-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



     3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2022)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferias no RE 1.468.112/CE, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/11/2023; ARE 1.440.032/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/11/2023; ARE 1.442.385/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/7/2023; ARE 1. 428.717/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 26/4/2023; e ARE 1.455.452/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/11/2023, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TESE DO TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do processo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente